Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TERMO DE RENÚNCIA. HERANÇA. IRREVOGÁVEL. ANULAÇÃO. ABALO EMOCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. São irrevogáveis os atos de aceitação e de renúncia de herança (art. 1812, CC).
2. Renunciada a herança, o herdeiro não pode alegar mudança de posição, pois o ato jurídico torna-se perfeito e definitivo, salvo se anuladas por erro, dolo, coação e desde que comprovados por ação judicial.
3. O abalo emocional, por si só, não enseja a incapacidade de discernimento dos atos civis.
4. Negou-se provimento à apelação.